Tribunal: TJES
Processo: 0004383-27.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0004383-27.2021.8.08.0021

APTE :

WELLISON SOUZA DE FREITAS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS –
PROVA
DA AUTORIA
NOS AUTOS – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE – REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE -
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
QUANTIDADE DE DROGAS – ART. 42 DA LEI DE DROGAS -
RECURSO CONHECIDO
S – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVI
D
O
.

1.

Conforme restou demonstrado nos autos, pertinente as provas testemunhais produzidas, o crime fo
i

devidamente comprovado pelas provas materiais e testemunhais produzidas nos autos, alinhadas a confissão do acusado.

2.
Ainda que a sentença não tenha empreendido a correta valoração das circunstâncias judiciais, mesmo em recurso específico da defesa, entende o STJ e esta corte que
é cabível o reforço de fundamentação
.

3
.
Cabe a valoração negativa da culpabilidade quanto
ao modo de guardar ou ter em depósito, quando o agente se vale de esconderijos diversos para favorecer a prática criminosa.

4. A preponderância do art. 42 da aplicação da pena-base está em acordo com a previsão normativa ditada pela Lei 11.343/06
.

5
. Recurso
parcialmente
provido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
MESMO
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004383-27.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLISON SOUZA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0004383-27.2021.8.08.0021

APTE :

WELLISON SOUZA DE FREITAS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS –
PROVA
DA AUTORIA
NOS AUTOS – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE – REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE -
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
QUANTIDADE DE DROGAS – ART. 42 DA LEI DE DROGAS -
RECURSO CONHECIDO
S – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVI
D
O
.

1.

Conforme restou demonstrado nos autos, pertinente as provas testemunhais produzidas, o crime fo
i

devidamente comprovado pelas provas materiais e testemunhais produzidas nos autos, alinhadas a confissão do acusado.

2.
Ainda que a sentença não tenha empreendido a correta valoração das circunstâncias judiciais, mesmo em recurso específico da defesa, entende o STJ e esta corte que
é cabível o reforço de fundamentação
.

3
.
Cabe a valoração negativa da culpabilidade quanto
ao modo de guardar ou ter em depósito, quando o agente se vale de esconderijos diversos para favorecer a prática criminosa.

4. A preponderância do art. 42 da aplicação da pena-base está em acordo com a previsão normativa ditada pela Lei 11.343/06
.

5
. Recurso
parcialmente
provido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
MESMO
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 22/03/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0004383-27.2021.8.08.0021

APTE :

WELLISON SOUZA DE FREITAS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto
por
WELLISON SOUZA DE FREITAS
, em razão do inconformismo com a r.
Sentença de fls.
65/69V
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou
nos termos
do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, a pena total de
10
(dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, em regime inicialmente fechado
.

Nas razões recursais, apresentadas as fls. 83/89v, entende a defesa que, embora o acusado tenha confessado a prática delituosa, não restou devidamente
comprovado o delito; que houve equívoco na fixação da pena-base, já que foi considerada a reincidência em verdadeiro
bis in ide
m,
devendo a pena ser analisada e
fixada no mínimo legal
.

Segundo o Ministério Público, conforme contrarrazões apresentadas as fls. 92/97 verso, o recurso deve ser improvido, entendimento acompanhado em parte pela
Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 7002278, eis que propõe a devida reanálise dos vetores do art. 59 do CP.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso.

A denúncia de que trata o presente recurso afirma q
ue no dia 5 de agosto de 2021, policiais militares, em patrulhamento preventivo pelo Bairro Perocão,
Guarapari
,
receberam a informaç
ã
o de que 3 indiv
í
duos estavam realizando tráfico de drogas no Bairro Parque das Monç
õ
es. Chegando ao local referido, tratando-se de
á
rea rural,
visualizaram 3 indiv
í
duos correndo em dire
ção
a mata, sendo u
m
deles o réu, conhecido por traficar drogas e coagir moradores da regi
ão
.

Ao se aproximare
m
da residência em que os indiv
í
duos estavam, policiais
m
ilitares viram no chão da cozi
n
ha 50 pedras de crack. Diante da situaç
ã
o flagrancial, entraram
no im
ó
vel e encontraram num dos quartos mais 70 pedras de crack, além de 221 pedras de crack na sala. Em seguida, solicitaram apoio do grupamento canino e
encontraram, co
m
o aux
íli
o do K9, 197 buchas de maconha na
á
rea de mata utilizada como rota de fuga dos indiv
í
duos e 179 pinos de coca
í
na dentro de u
m
buraco neste
mesmo ambiente.

AUTORIA

Extraio dos autos a prova da materialidade, constante no auto de apreensão de fls. 07/07-verso, do auto de constatação provisória de substância entorpecente de fl. 24/24-
verso, ambos do inquérito policial, e do laudo definitivo de exame químico n° 6945/2021 as fls. 49/50.

Primeiramente, observa-se que o acusado confessou a autoria dos fatos que lhe são imputados, isso quando interrogado em juízo. Alinhe-se ao fato que os policiais que
participaram das diligências foram unânimes e coerentes em seus depoimentos, quanto a autoria imputada na peça vestibular.

Ambos os policiais envolvidos nas diligências presenciaram o acusado, quando avistado, empreendendo fuga para dentro da mata que circunda a residência, vindo a
localizar as inúmeras drogas apreendidas dentro da residência e, ainda, dentro da mata, com utilização de cão farejador.

Neste sentido, entendo plenamente comprovado o delito de tráfico, conforme descrição do tipo penal incriminador, principalmente em razão de ser o mesmo de conteúdo misto alternativo
1
.

DOSIMETRIA.

Após observar os termos fixados na sentença ao estabelecer a pena-base do crime em desfavor do acusado, nota-se, conforme afirmou a Procuradoria em seu judicioso parecer

(evento de número 7002278), que o magistrado, utilizando-se de elementos intrínsecos ao próprio tipo penal, fixou o desvalor da
culpabilidade, personalidade, motivos,

consequências, somente valorando corretamente as circunstâncias do crime.

Cediço que a jurisprudência já fixou a impossibilidade da elementar do tipo servir à exasperação da pena, bem como, que constitui-se equívoco por parte do julgador, a

exasperação da pena através da personalidade do agente a luz de pretéritos fatos na seara penal, ainda que pertinentes a atos infracionais.

Entretanto, também é pacífico nesta Egrégia Câmara a possibilidade do reforço de fundamentação na análise do art. 59 do CP, ainda que em recurso específico da defesa.

Após essas elucidações, passo a reformular a análise do art. 59 do Código Penal em desfavor do acusado, partindo da premissa de que a
culpabilidade
deve ser
valorada posto que o recorrente, sabedor das suas inúmeras passagens na polícia, ainda com intuito de tráfico, passou a esconder-se na zona rural, tendo em depósito
quantidade significativa de drogas, estando estas em local ermo e de difícil localização, somente sendo possível com auxílio de cão farejador. Assim a culpabilidade
empregada pelo agente supera a normalidade do delito.

Os antecedentes
serão enfrentados em momento oportuno;
a conduta social
do agente não foi objeto de prova, permanecendo neutra;
a personalidade do agente
não
foi valorada nos autos, não servindo, como já definiu o STJ, ações penais ou atos infracionais a fundamentar a exasperação da pena.
Os motivos do delito
não inerentes
ao tráfico, não sofrendo valoração negativa.
As
circunstâncias
são circunscritas ao tipo penal. No que concerne
as consequências
estas não ultrapassam o tipo penal
imputado na peça de ingresso, não havendo
comportamento da vítima
a
ser valorado.

Tenho, consoante previsão normativa do art. 42 da Lei de Drogas
2
, como circunstância preponderante para majoração da pena-base, o que restou apurado no local dos fatos e

que está descrito no auto de apreensão, justificando a elevação da pena:

179 (cento e setenta e nove) pinos de cocaína, 197 (cento e noventa e sete) buchas de maconha e 341 (trezentos e quarenta e urna) pedras de crack

Desta forma, entendo que a pena-base a ser fixada em desfavor do acusado, considerando o art. 42 da Lei de Drogas e os vetores do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base

em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa.

Em consonância com o entendimento do STJ, entendo por compensar a reincidência (autos de número 0001582-12.20198.08.0021) com a confissão encontrada nos autos,
restando inalterada a pena na segunda fase.

Assim, com o reforço de fundamentação ora externado, entendo por fixar a pena no patamar de
0
9
(
nove
) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão e
98
0 (
novecentos e oitenta
)

dias-multa
na proporção já fixada na sentença, já que não se encontram presentes quaisquer outras circunstâncias legais a serem enfrentadas.

Deixo de considerar o que consta no art.387, §2º, do Código de Processo Penal, por não possuir todas as informações a respeito da situação prisional do recorrente,
conforme precedentes desta corte
3
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado
DANDO A ESTE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformular a pena aplicada.

É como voto.

03

1
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PENA ADEQUADAMENTE APLICADA - APELO IMPROVIDO. 1. Praticada uma das condutas previstas no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, que se trata de um tipo penal misto alternativo, resta caracterizada a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. As provas dos autos comprovam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes com relação ao apelante.
Data: 12/Dec/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0006282-47.2019.8.08.0048 Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

2
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR VERIFICADO. 1. Tendo em vista o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, a quantidade e natureza da droga apreendida (mais de meio quilograma de crack) autoriza a exasperação da pena-base em 2 anos.

Data: 01/Dec/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0004328- 2.2020.8.08.0047 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

3

O pedido de detração penal deve ser analisado pelo Juízo da Execução quando esta seara recursal não possuir todas as informações referentes à situação prisional do apelante, uma vez que aquela é a etapa processual mais apropriado para apurar o tempo de acautelamento do réu, eis que possui informações mais precisas a respeito. Precedentes.
Data: 25/Jan/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0007387- 7.2020.8.08.0024 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)